Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-56.2010.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000261-56.2010.8.14.0031

RECORRENTE: EVANDRO DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121 C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO ACUSADO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. AUTORIA EVIDENCIADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA EM JUÍZO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL ATESTANDO A LESÃO SOFRIDA PELA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EVANDRO DA SILVA SANTOS
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121 c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna o réu por sua impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP, sob a alegação de insuficiência de provas suficientes de autoria, demando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2006, por volta das 02h40min, em via pública, mais precisamente em frente ao no 13 da Rua Presidente Medici, bairro da Pedreira, nesta cidade e comarca, o acusado EVANDRO DA SIVA SANTOS, acima qualificado, com
aninus necandi
utilizando uma arma de fogo de fabricação caseira, não apreendida nos atos, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vitima LUZINETE LIMA DE CASTRO, acertando-a no tórax, provocando-lhe o ferimento descrito no Exame de Corpo de Delito, não causando a sua morte devido a intervenção cirúrgica que sofreu no Hospital da Capital do Estado.

O fato delituoso acima descrito, de acordo com o entendimento vislumbrado através da leitura dos depoimentos testemunhais, esclarece que no dia acima mencionado, a vítima e seus familiares, dentre eles seus filhos ANGELICA DA SILVA CASTRO e JEAN DA SILVA CASTRO e seus irmãos SIDNEY LIMA DA SILVA e SILAS LIMA DA SILVA, estavam participando de uma festa de réveillon, no estabelecimento denominado "AJAX", nesta cidade, quando em um determinado momento da festa a irmã do acusado, conhecida por SUELEM, deu um empurrão na vítima e esta revidou, iniciando um grande tumulto, ocasião em que as famílias passaram a brigar no interior da festa e o acusado deferiu um golpe na cabeça de ANGELICA, filha da vítima, com uma garrafa de cerveja.

Neste momento, o irmão da vítima, SIDNEI, interveio na briga na defesa de sua irmã e de sua sobrinha, quando então apareceram policiais militares que efetuaram a condução dos irmãos da vítima à Delegacia de Polícia local. Após, a saída da Delegacia, a família da vítima no caminho de casa, resolveu passar pela frente da casa do ora denunciado, ocasião em que este armado com uma arma de fogo, calibre 22, efetuou um disparo em direção a vítima e seus familiares, pelo que, o disparo acertou a região do tórax de LUZINETE que desmaiou, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal e, em seguida, para a Capital do Estado, onde sofreu intervenção cirurgia vindo a sobreviver.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121 c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, em suma, por sua impronúncia, sob a alegação de que a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada nos autos, devendo ser reconhecido o princípio da presunção da inocência.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime imputado ao recorrente restou evidenciada nos autos pelo Laudo de Lesão Corporal nº. 42/2006 atestando que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região mamária esquerda, sugestiva de orifício de entrada de projétil de arma de fogo.

Já a autoria
delitiva foi minimamente demonstrada nos autos pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo, através dos depoimentos da vítima Luciene Lima de Castro e da testemunha Silas Lima da Silva, cujos relatos foram descritos na própria sentença de pronúncia, havendo, portanto, indícios mínimos que apontam o recorrente como sendo o autor do disparo de arma de fogo que atingiu a ofendida, não se configurando, nesse momento processual, nenhuma hipótese de absolvição ou impronúncia. Sobre a questão, transcrevo o trecho da sentença na parte que importa,
verbis:

“(...)

Desta feita, a materialidade do delito encontra-se comprovada com os laudos de exames de corpo de delito, de n. 08 dos autos.

No que diz respeito à existência de indícios de autoria do delito, entendo que estes são suficientes para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em que pese a negativa do réu, os depoimentos colhidos durante a instrução amparam o pedido de pronúncia do réu formulado pela acusação em suas alegações finais, em especial os depoimentos da vítima Lucinete Lima de Castro e da testemunha Silas Lima da Silva.

Sobre a autoria, a vítima Lucinete Lima de Castro afirmou em juízo (fl. 39): ... Que enquanto retomava para sua casa passou uma ruas e esclarece que jamais imaginava que o acusado morava naquele Que de repente viu a esposa do acusado apontando em sua direção, e ele atirou em direção da depoente; Que o tiro acertou quase na altura do seu coração do lado esquerdo; Que o acusado deu apenas um tiro em sua direção;

A testemunha Silas Lima da Silva, em juízo (fl. 76), também confirmou tal declaração quando declarou: que no retorno da Delegacia as pessoas acima referidas passaram pela frente da casa do acusado, ocasião em que este, usando uma arma de fogo, tipo bereta, disparou contra as pessoas acima citadas, atingindo, na região do tórax, a vítima LUZINETE; que o depoente, na ocasião, partiu para cima do acusado e o desarmou; que a arma não continha mais nenhuma munição, contendo apenas o cartucho que foi deflagrado;

Desta forma, considerando que existe nos autos prova da materialidade do delito, assim como indícios de sua autoria, e não sendo caso de absolvição sumária, deve-se deixar que o Júri Popular - Tribunal Constitucional - decida sobre a existência do crime.(...)”

Assim,m sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024